Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-97.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003182-97.2025.8.11.0040
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO
RECORRENTE: A LENDA TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO (A): VITERRA BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ATRASO NO CARREGAMENTO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Cobrança de Estadia, fundada no art. 11, §5o, da Lei 11.442/2007, proposta por A LENDA TRANSPORTES LTDA em face de VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A., com fundamento no atraso no carregamento da carga que resultou em tempo de espera superior ao limite legal de 5 (cinco) horas, pleiteando indenização correspondente ao período excedente.
2. Sobreveio sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 16.681,93, corrigido monetariamente e acrescido de juros pela SELIC, a partir da citação.
3. A recorrente, inconformada, interpôs recurso inominado, suscitando preliminares de incompetência territorial, ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva, além de, no mérito, sustentar ausência de comprovação do horário de chegada do veículo e inexistência de responsabilidade sua pelo atraso ocorrido.
4. A alegação de incompetência territorial é rejeitada, nos termos do art. 4o, I, da Lei 9.099/95, pois comprovado que a ré possui filial ativa na Comarca de Sorriso/MT, local em que também exerce atividades econômicas. Assim, o foro eleito é válido e legítimo.
5. A parte autora comprovou ser transportadora devidamente registrada junto à ANTT e demonstrou que realizou efetivamente o transporte da carga em questão. A ausência de contrato direto com a ré não afasta sua legitimidade para pleitear a indenização prevista no §5o do art. 11 da Lei 11.442/2007.
6. Conforme o art. 5o-A, §2o da Lei 11.442/2007, o proprietário e destinatário da carga é solidariamente responsável pelas obrigações decorrentes do contrato de transporte, inclusive pela indenização por tempo de espera. A Viterra figura como destinatária final da carga no DACTE, sendo parte legítima no polo passivo.
7. A sentença recorrida reconheceu, com base nos documentos juntados aos autos (ordem de carregamento, anotação de chegada na fazenda, mensagens, laudo de classificação e DACTE), que o transportador compareceu ao local de carregamento em 26/11/2024 às 06h45min e só foi liberado em 02/12/2024 às 15h42min, ultrapassando em muito o limite legal de 5 horas.
8. A prova do fato constitutivo do direito foi efetivamente produzida pela parte autora, enquanto a ré, por sua vez, não apresentou contraprova robusta, tampouco forneceu o documento obrigatório previsto no art. 11, §9o da Lei 11.442/2007 e art. 32 da Resolução ANTT no 4799, que comprovaria a data e horário de chegada e saída do caminhão.
9. O argumento da ausência de comprovação por parte do autor é infundado. A legislação específica atribui ao embarcador ou destinatário o dever de fornecer esse comprovante, sob pena de gerar presunção favorável ao transportador e consequente inversão do ônus da prova.
10. Igualmente, não procede o argumento de que não houve agendamento prévio, pois os documentos e comunicações apresentados indicam previsão de chegada e presença do caminhão, e a demora se deu por problemas operacionais internos da ré, como classificação do produto e fila de carregamento, não imputáveis ao transportador.
11. A jurisprudência da Turma Recursal Única de Mato Grosso tem reconhecido de forma reiterada a responsabilidade solidária do destinatário da carga, inclusive nos casos de demora no descarregamento, e o dever de indenizar o transportador por tempo de espera superior ao legalmente permitido:
"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO."
(TJMT – N.U 1011254-61.2019.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 25/02/2022, DJE 02/03/2022)
12. Diante do exposto, rejeitam-se as preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, nega-se provimento ao recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
13. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003182-97.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[A LENDA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 51.292.445/0001-23 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), VITERRA BRASIL S.A. - CNPJ: 32.441.636/0001-65 (RECORRIDO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026